Tribunal: TJBA
Processo: 8061007-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061007-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDNALVA RIBEIRO DA SILVA LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. ART. 52 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE DA TUTELA COLETIVA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A controvérsia suscitada no presente recurso recai sobre a definição de competência para processamento do Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 8016794-81.2019.8.05.0000. A tese sustentada pelo recorrente — de que prevaleceria o foro da Capital em virtude de o Estado da Bahia integrar a relação processual — não se harmoniza com a orientação sedimentada pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal. 2 – Este Sodalício firmou entendimento expresso no sentido de que a execução individual de título coletivo deve ser processada no foro do domicílio do exequente, e não na Comarca de Salvador, salvo previsão legal específica em sentido contrário (Agravo Interno nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, sessão de julgamento realizada no dia 08 de agosto de 2024, sob a relatoria do Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud). 3 – A decisão agravada se apresenta em plena conformidade com o referido julgado. Com efeito, não se trata de interpretação isolada, mas de entendimento reiterado e consolidado, com fundamento em princípios processuais, notadamente o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. 4 – A tentativa de afastar a competência do foro de domicílio do exequente com base no artigo 52 do CPC não prospera, pois tal dispositivo não afasta regra específica firmada para execuções individuais de sentenças coletivas. A hermenêutica deve respeitar a lógica do microssistema de tutela coletiva, em que a facilitação do acesso do beneficiário é elemento central. 5 – Quanto ao perigo da demora, igualmente não se verifica. A remessa dos autos ao foro de domicílio do exequente não causa prejuízo irreversível, sendo medida meramente processual, sem impacto patrimonial imediato. Eventual atraso no processamento pode ser remediado sem risco ao resultado útil da demanda. 6 – Nestas condições, ausentes os pressupostos para concessão da tutela recursal e inexistente fundamento jurídico para a reforma da decisão, o recurso não merece provimento. 7 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8042880-79.2025.8.05.0000, originário da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante EDNALVA RIBEIRO DA SILVA LIMA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III